Tribunal: TJBA
Processo: 8177742-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177742-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ANA PAULA GUIMARAES BORGES

APELADO: EVA BARRETO BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO
E
SURRECTIO
. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Recurso Adesivo interposto por
MARIA DO CARMO BARRETO BORGES
e
EVA BARRETO BORGES
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração da dependente ao plano de saúde e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A operadora recorre alegando legitimidade da exclusão com base em limite etário previsto contratualmente e na legislação previdenciária, sustentando ter notificado previamente as seguradas. As autoras recorrem adesivamente pleiteando a condenação por danos morais, argumentando que a exclusão causou abalo emocional e violou direitos fundamentais da dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos:
a
) a legalidade da exclusão de dependente de plano de saúde após longo período de manutenção além da idade limite alegadamente prevista em contrato;
b
) a configuração de dano moral indenizável decorrente da exclusão unilateral de dependente do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica estabelecida possui natureza consumerista, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 51, IV, do CDC.

3.2. A dependente permaneceu vinculada ao plano de saúde por mais de 30 anos, tendo ultrapassado em mais de uma década a idade máxima alegada pela operadora, sem qualquer notificação prévia acerca de eventual exclusão ou exigência de comprovação de elegibilidade.

3.3. A operadora não juntou aos autos prova bilateral que comprove a existência de cláusula expressa e individualizada prevendo a exclusão, tampouco documento que evidencie a anuência inequívoca da consumidora quanto a essa condição, limitando-se a apresentar condições gerais do plano.

3.4. O prolongado lapso temporal de manutenção do vínculo contratual sem qualquer manifestação contrária da operadora gerou legítima expectativa de continuidade em favor da consumidora, aplicando-se os institutos da
supressio

e da
surrectio
, decorrentes da boa-fé objetiva.

3.5. A exclusão tardia da dependente, após anos de aceitação tácita e recebimento regular das contraprestações mensais, configura quebra da legítima expectativa de continuidade contratual e representa rompimento desproporcional do vínculo estabelecido.

3.6. O dano moral não se configura automaticamente pelo mero inadimplemento contratual ou divergência interpretativa, sendo necessária a comprovação de ofensa concreta aos direitos da personalidade, conforme jurisprudência

do STJ.

3.7. Não há nos autos comprovação de que a dependente tenha sofrido negativa de atendimento em
situação de emergência
ou que tenha ficado desassistida de forma a agravar seu estado de saúde, não restando demonstrada lesão à personalidade apta a ensejar compensação por dano moral.

3.8. A angústia decorrente do recebimento da notificação de exclusão, embora compreensível, não transborda os limites dos dissabores da vida cotidiana e das relações comerciais, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Operadora conhecido e não provido. Recurso Adesivo das Autoras conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Teses de julgamento:

1.
É legítima a expectativa de continuidade do vínculo contratual quando a operadora mantém dependente
por
anos
após o prazo de tolerância contratual
, sem qualquer oposição ou notificação, aplicando-se os institutos
da
supressio

e da
surrectio

derivados do princípio da boa-fé objetiva.

2.
A ausência de cláusula contratual expressa e individualizada estabelecendo limite etário, com ciência inequívoca da consumidora, somada à permanência prolongada da dependente sem exigência de comprovação de elegibilidade, torna abusiva e ilegal a exclusão unilateral do plano de saúde.

3.
O prolongado silêncio da operadora de saúde, aliado ao recebimento regular das contraprestações mensais por décadas, impede o exercício tardio de direito cujo não exercício
gerou confiança legítima na parte adversa, vedando a ruptura abrupta do vínculo contratual.

4.
O mero inadimplemento contratual ou divergência interpretativa sobre cláusulas de plano de saúde, sem circunstâncias excepcionais que violem direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

5.
A configuração de dano moral indenizável em casos de exclusão de plano de saúde exige comprovação de ofensa concreta aos direitos da personalidade, tais como negativa de atendimento emergencial, desassistência médica ou agravamento do estado de saúde, não sendo suficiente a mera angústia decorrente da notificação de exclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º e 3º do CDC; Art. 51, IV, do CDC; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1899396/DF; TJ-BA - Apelação 8115009-50.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8115838-31.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8049496-04.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, MARIA DO CARMO BARRETO BORGES e EVA BARRETO BORGES
e como apelados, reciprocamente.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora